Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação coletiva, indeferiu pedido de tutela de urgência, visando suspender os efeitos do inciso V, do art. 10, da Portaria no 44/2020 da PCDF. O Autor afirma que referida Portaria, ao regulamentar o SVG (Serviço Voluntário Gratificado) no âmbito da PCDF, restringe o direito de servidoras lactantes ou gestantes, contrariando dispositivo da Lei Distrital n. 6.916/2021, que permite o uso de 2 horas para amamentação, dentro da jornada de trabalho, sem que haja qualquer redução dos direitos das policiais gestantes e lactantes, bem como os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade humana e da legalidade. Ressalta a urgência da medida, pois a Portaria impede que essas policiais recebam, a cada 8 horas trabalhadas, o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), resultando em claro prejuízo a toda a categoria de policiais civis gestantes ou lactantes. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, se deferir a tutela visando “a suspensão dos efeitos do inciso V, do art. 1, da Portaria n° 44/2020”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator